Tribunal: TJDFT
Processo: 0008254-26.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008254-26.2015.8.07.0014 RECORRENTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática desta Presidência que não conheceu de agravo interno anteriormente ajuizado. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 422, do Código Civil, 5o, 7o, 8o, 9o, 480, 502, 505, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 609, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Sustenta, em ligeira síntese, que o decisum recorrido não declinou as razões pelas quais deixou de converter em agravo interno o recurso de agravo anteriormente interposto, com fundamento no artigo 1.042, do CPC e contra decisão que observou o rito dos precedentes. Prossegue asseverando que a decisão ora recorrida, por inobservância ao dever de fundamentar e ao princípio da instrumentalidade das formas, implica, a um só tempo, em cerceamento de defesa, além de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, “da busca da verdade real, da paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais”. É o relatório. II – Passo a decidir monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O recurso é manifestamente inadmissível. Isso, porque para abrir ensanchas à interposição do apelo extremo é necessário o exaurimento da instância ordinária, o que não ocorreu na espécie, porquanto o recurso interposto desafia decisão monocrática. A propósito do tema, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 281/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. O recurso extraordinário, conforme asseverado no acórdão embargado, foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula no 281 do STF. 3. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1406121 AgR-ED, Relatora ROSA WEBER, DJe 31/5/2023) (g.n.). Ademais, cumpre advertir que a conclusão acima não impede a aplicação futura da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. III – Ante o exposto não conheço do recurso extraordinário. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029